Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-02.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002466-02.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA - CPF: 982.280.641-87 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VALMIR DA SILVA

APELADO(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA CONTRA ENTIDADE PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Valmir da Silva contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, não obstante a atuação da Defensoria Pública na defesa do executado.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto do recurso:

(i) verificar se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua em favor de pessoa física contra pessoa jurídica de direito privado;

(
ii
) verificar se, diante da ausência de arbitramento pelo juízo de origem, cabe ao tribunal fixar a verba honorária com fundamento no CPC.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 421/STJ veda o arbitramento de honorários somente quando a Defensoria atua
contra ente
público ao qual pertença, não se aplicando ao caso, pois se trata de demanda entre pessoa física e empresa privada.

4. A atuação da Defensoria Pública em favor da parte ré legitima a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, revertidos ao fundo institucional.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à fixação de honorários em caso de extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa, sobretudo quando há citação e manifestação do réu, nos termos do art. 485, § 2º, e art. 85, § 2º, do CPC.

6. Ausente a fixação pelo juízo a quo, a matéria pode ser apreciada de ofício pelo Tribunal, em razão de sua natureza de ordem pública, conforme consolidado no STJ e neste Tribunal.

7. A verba honorária deve ser arbitrada com base na apreciação equitativa do magistrado, observando-se o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua em favor de pessoa física contra pessoa jurídica de direito privado.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa impõe à parte autora a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente quando configurada a atuação da parte contrária.

3. A ausência de arbitramento na sentença autoriza o tribunal a fixá-los, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 485, §§ 1º e 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 421; TJMT,
EDcl
Cível nº 0011325-17.2010.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2024; TJMT, AC nº 1001626-11.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.07.2022; TJMS, AC nº 0000208-98.2007.8.12.0043, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 16.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
VALMIR DA SILVA
,
tirado contra sentença (ID.
292301440)

proferida pelo Juízo d
a 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da
ação de Execução de Título Extrajudicial,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de advogado.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID nº 292301441), sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios fixados em favor da Apelante devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta não atua contra pessoa jurídica de direito público da qual seja parte integrante, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, argumenta que entre as funções institucionais da Defensoria Pública está a de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, nos termos do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (ID.
292301444).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Dispens
ado
o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso foi interposto por Curador Especial, conforme a certidão de ID nº 293365899.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALMIR DA SILVA

APELADO(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMIR DA SILVA
,
tirado contra sentença (ID.
292301440)
proferida pelo Juízo d
a 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de advogado.”

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

Dos Honorários Advocatícios Devidos à Defensoria Pública.

A parte apelante alega
que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta não atua contra pessoa jurídica de direito público da qual seja parte integrante, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, argumenta que entre as funções institucionais da Defensoria Pública está a de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, nos termos do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994.

Assiste razão a
parte apelante.

Cumpre ressaltar que a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integre a mesma Fazenda Pública, conforme dispõe a Súmula 421/STJ.

Todavia, no caso em apreço, a Defensoria Pública atuou nos autos em defesa de pessoa física, em face de pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual se mostra inaplicável a referida súmula. Assim, tratando-se de hipótese em que a Defensoria Pública patrocina a parte vencedora em demanda proposta
contra ente
privado, é plenamente cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

No mesmo sentido, julgado desta Câmara sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA
CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte exequente, deixando de arbitrar honorários advocatícios em benefício do Fundo da Defensoria Pública, nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em defesa do executado em processo extinto por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando atua em defesa de parte assistida, mesmo nos casos de extinção do processo por abandono, conforme previsão expressa no
art
. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94 e jurisprudência consolidada.

4.
A Súmula 421 do STJ estabelece que honorários não são devidos à Defensoria Pública apenas quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, o que não é o caso dos autos.

5.

O art. 485, § 2º, do CPC, prevê expressamente que, nos casos de extinção do processo por abandono, o autor será condenado ao pagam
ento das custas processuais e honorários advocatícios.

6. A atuação da Defensoria Pública visa garantir a defesa dos interesses do assistido, sendo cabível o arbitramento de honorários em favor do respectivo fundo, destinado ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros, conforme legislação estadual aplicável.

7. Ante o zelo profissional e a importância da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em defesa do executado em processo extinto por abandono, nos termos do
art
. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94 e do art. 485, § 2º, do CPC.

2. A verba honorária deve ser recolhida ao fundo destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos da legislação
estadual.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 2º; art. 85, § 2º; LC nº 80/94, art. 4º, inciso XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; TJ-MS, AC nº 0000208-98.2007.8.12 .0043, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 16/01/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053080320178110046, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
- grifo nosso

Deste modo,
entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

2.
Da Majoração dos
Honorários
advocatícios
.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios fixados em favor da Apelante devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que, embora o Apelante se refira à majoração, trata-se, na verdade, de hipótese de arbitramento, diante da ausência de fixação de honorários pelo juízo a quo.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados no
AgInt
no REsp 1.722.311/RJ e no
AgInt
no
AREsp
927.975/PR, a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios de sucumbência possui natureza de ordem pública, podendo, portanto, ser apreciada e revista de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular. 3.
Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022) - grifo nosso

Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios decorre da sucumbência, sendo cabível inclusive nas hipóteses em que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito, desde que haja resistência ou atuação do réu no feito, conforme reiterada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da doutrina processual contemporânea.

Na hipótese dos autos, restou configurada a inércia da parte autora, que, mesmo intimada nos termos legais, deixou de impulsionar regularmente o feito
(ID. 292301432, 292301435 e seguintes)
, descumprindo os deveres processuais que lhe incumbiam para o regular prosseguimento da demanda. Essa omissão resultou na extinção do processo, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que, mesmo na extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, inércia ou abandono da causa, subsiste o dever da parte autora de arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando a parte adversa foi citada e integrou validamente o contraditório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00113251720108110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) - grifo nosso

Cabe enfatizar que o abandono da causa pelo autor, ainda que não represente julgamento de mérito, não exime o dever de ressarcir a parte adversa pelas despesas incorridas com a contratação de patrono, sob pena de se penalizar injustamente aquele que foi compelido a se defender judicialmente e atuou no processo com zelo e boa-fé.

No caso em apreço, verifica-se que houve citação válida da parte ré, com formação da relação jurídica processual, e que esta, inclusive, apresentou manifestação nos autos. Assim, caracterizada está a atuação defensiva e o respectivo direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, e considerando a efetiva participação da parte ré no feito, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observando-se os critérios legais para arbitramento da verba, conforme o grau de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo procurador da parte adversa e o valor da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara
condenar a
autora
/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025